Tribunal: TJSP
Processo: 2147166-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO FUNDADA EM VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO E SIMULAÇÃO) – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA VISANDO SUSPENDER EXECUÇÃO FUNDADA NO MESMO CONTRATO - NÃO CABE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – A propositura da ação de conhecimento (anulatória de contrato) não leva automaticamente à suspensão do processo de execução (art. 784, § 1o, CPC/2015) - Se o instrumento próprio de

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO FUNDADA EM VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO E SIMULAÇÃO) – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA VISANDO SUSPENDER EXECUÇÃO FUNDADA NO MESMO CONTRATO - NÃO CABE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – A propositura da ação de conhecimento (anulatória de contrato) não leva automaticamente à suspensão do processo de execução (art. 784, § 1o, CPC/2015) - Se o instrumento próprio de defesa (embargos à execução) não suspende o curso da execução, com maior razão não se pode atribuir automaticamente tal efeito à ação autônoma de conhecimento, salvo se houver concessão de tutela provisória e garantia do juízo - Só se pode cogitar de suspensão da execução quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015) - Ausentes os requisitos do art. 300, CPC/2015 no caso vertente - Ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito dos autores agravantes à anulação dos contratos - Questão que demanda contraditório e maior dilação probatória - RECURSO DESPROVIDO.